Tribunal: TJSP
Processo: 1021443-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Insurgência recursal voltada a afastar a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento da verba honorária – Descabimento – Réu que deu causa ao ajuizamento da ação, por ter inscrito na dívida ativa débitos já quitados pelo contribuinte, além de ter levado a protesto o título – Cancelamento da CDA realizado somente após o deferimento da

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Insurgência recursal voltada a afastar a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento da verba honorária – Descabimento – Réu que deu causa ao ajuizamento da ação, por ter inscrito na dívida ativa débitos já quitados pelo contribuinte, além de ter levado a protesto o título – Cancelamento da CDA realizado somente após o deferimento da tutela provisória pelo magistrado de origem – Princípio da causalidade – Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais mantida.

APELAÇÃO IMPROVIDA.